Tribunal: TJES
Processo: 5003391-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003391-73.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO FILIPP KLUG
AGRAVADO: AVELINO HELL e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
NÃO
ILIDIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA OU
IURIS TANTUM
QUE RECAI SOBRE A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMANADA POR PESSOA FÍSICA – RECURSO PROVIDO
.

1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). Precedentes do STJ;

2.
Caso em que todos os documentos juntados pela parte agravante sinalizam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, de forma que não há razão para desconsiderar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a sua declaração de hipossuficiência;

3
.
Recurso conhecido e provido. Benefício concedido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIO FILIPP KLUG
contra a r. decisão de id. 21251117, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, postulada nos autos da
Ação Indenizatória n. 5000771-51.2022.8.08.0056
, movida em face de
AVELINO HELL
e HELL AUTO PEÇAS LTDA.

Em suas
razões recursais
de id. 4681730, o agravante alega que faz jus ao benefício da gratuidade, devendo a r. decisão ser reformada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
n
ão
é cabível a sustentação oral no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003391-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIO FILIPP KLUG

AGRAVADOS
: AVELINO HELL e HELL AUTO PEÇAS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIO FILIPP KLUG
contra a r. decisão de id. 21251117, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, postulada nos autos da
Ação Indenizatória n. 5000771-51.2022.8.08.0056
, movida em face de
AVELINO HELL
e HELL AUTO PEÇAS LTDA.

Em suas
razões recursais
de id. 4681730, o agravante alega que faz jus ao benefício da gratuidade, devendo a r. decisão ser reformada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Após analisar detidamente os documentos juntados na origem, sobre os quais recai o efeito devolutivo deste agravo de instrumento, entendo que há razão no pleito do agravante. Explico.

Conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de hipossuficiência goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

No mesmo sentido é a redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Fixada essa premissa, vejo que todos os documentos juntados na origem pela parte agravante sinalizam a hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, quais sejam: (i) extratos bancários sem movimentações expressivas (id. 14965365 e id. 17246427); (ii) faturas de consumo de água em valores baixos (id. 16159958); (iii) contrato de aluguel, firmado em 2021, no valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (id. 16159957); (iv) carteira de trabalho sem vínculo empregatício vigente (id. 17246425); e (v) “recibo de entrega de escrituração fiscal digital – contribuições” relativa à pessoa jurídica da qual o agravante é sócio, a qual atesta que foi de R$ 0,00 (zero reais) o valor das contribuições sociais relativas ao período de apuração (id. 17246426).

Posto isso, vejo que inexiste indício de que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, de forma que não há razão para desconsiderar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a sua declaração de hipossuficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a respeitável decisão de origem e deferir ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.